Tribunal: CARF
Processo: 10140.720241/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720241/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
TRES LAGOAS CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
INFORMAÇÃO
DE
FATOS
GERADORES
EM
GFIP.
MULTA.
CABIMENTO.
LEGISLAÇÃO
ANTERIOR MAIS BENÉFICA.
É cabível a aplicação de multa por descumprimento de obrigação em razão de a
empresa apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Na situação em que nova lei não for mais benéfica ao contribuinte, deve ser
aplicada a legislação vigente no momento da ocorrência dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, por tratar de terma sobre o qual não se instaurou o litígio fiscal com
a impugnação. Na parte conhecida, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720241/2010-16
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720241/2010-16

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da
DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Obrigação Acessória de Contribuições
Sociais Previdenciárias (folhas 02 a 33), debcad 37.258.768-2, fundamento legal 68, em
razão de a empresa apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, no valor de R$ 186.132,70.
Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (folha 7 a 10) os seguintes
fatos:
Foi constatado o pagamento de remuneração aos segurados contribuintes individuais,
segurados obrigatórios e ocupantes de cargos eletivos (vereadores), sem que houvesse
os recolhimentos devidos à Previdência Social;
Os documentos que serviram de embasamento para o lançamento foram as
remunerações constantes nas DIRF dos anos de 2006 e 2007 e nos empenhos
apresentados pelo contribuinte;
Não houve a inclusão dos segurados obrigatórios na GFIP, descumprindo a obrigação
acessória prevista na legislação previdenciária.
Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes e nem atenuantes previstas nos
artigos 290 e 291 do RPS, aprovado pelo decreto 3.048/99.
Foram emitidos os seguintes documentos na ação fiscal:
Tipo
Debcad
Processo
Auto de Infração Obrigação Principal(AIOP)
37.258.765-8
10140.720238/2010-94
Auto de Infração Obrigação Principal(AIOP)
37.258.766-6
10140.720239/2010-39
Auto de Infração Obrigação Acessória(AIOA)
37.258.767-4
10140.720240/2010-63
Auto de Infração Obrigação Acessória(AIOA)
37.258.768-2
10140.720241/2010-16
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, com fatos apurados durante o
procedimento fiscal que, em tese, configuram crime de Sonegação Fiscal
Previdenciária.
Não foi aplicado o efeito retroativo do artigo 35-A da Lei 8.212/91, pois não resultaria
em multa mais benéfica.
Em sua impugnação (folhas 42 a 45) o contribuinte, em síntese, alega que:
DA IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
não houve a indicação do agente público responsável pela infração, o que é
determinação expressa do §6° do artigo 37 da Constituição Federal;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720241/2010-16

Padece de nulidade absoluta o Auto de Infração pois não houve a indicação do agente
público responsável pela infração;
Sem a indicação do agente causador da infração há cerceamento de defesa, uma vez que
as excludentes do cumprimento da obrigação não podem ser aqui integralmente
expostas.
DA REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS COMPENSATÓRIOS
A Previdência Social cobrou por anos a fio a contribuição da Câmara Municipal de
Vereadores de Três Lagoas, de responsabilidade patronal sobre subsídios pagos aos
ilustres vereadores, mas tal exigência foi expurgada pelo Supremo Tribunal Federal;
O precedente data do ano de 2003, que é ano anterior ao período glosado;
A Câmara Municipal vem fazendo lançamentos tributários por homologação, conduta
expressamente autorizada pelo artigo 142 do CTN, que por lei não depende de prévio
aviso ao Fisco, ressarcindo-se assim;
A Previdência Social sabe não só que exigiu indevidamente cobrança sobre os subsídios
outrora, mas também qual o montante efetivamente a restituir, entretanto, pretendeu
apenas e tão somente ignorar a motivação dos lançamentos por homologação praticados
pela Câmara Municipal de Três Lagoas;
A Câmara Municipal de Três Lagoas manejou apenas o seu direito de compensar, e não
houve falta de pagamento, mas, talvez, apenas uma eventual incorreção meramente
formal;
Assim, requer que seja anulado o Auto de Infração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (fls.61/68), restou ementada nos termos
abaixo:

SUJEITO PASSIVO
lançamento tributário deve ser efetuado tendo como sujeito passivo as pessoas jurídicas
de direito público interno, e não o dirigente do Órgão Público.
DA COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS
Eventual compensação ou pedido de restituição de créditos por parte do ente federativo,
com fündamento na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescentada pelo § Io do art. 13 da Lei n° 9.506, de 1997, observará as seguintes
condições:
I- será precedido de retificação da GFIP;
- quando envolver valores descontados, será necessariamente precedido de declaração
do exercente de mandato eletivo de que está ciente que esse período não será computado
no seu tempo de contribuição para efeito de benefícios de Regime Geral de Previdência
Social, bem como da comprovação de devolução dos recursos ao segurado ou de
autorização deste; e
II- obedecerá ao prazo prescricional previsto em lei.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720241/2010-16

Cientificado da referida decisão em 03/04/2012 (fl.73), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário em 27/04/2012 (fls. 77/85), reiterando os mesmos argumentos já
trazidos por ocasião do protocolo do instrumento de defesa, com exceção da preliminar de
nulidade, suscitada em face do novo argumento de revogação do parágrafo 5 do art. 32 da Lei n.°
8.212/1991, visto que o parágrafo 3 e 5 foi revogada pela Lei.11.941 de 2009, da exclusão dos
co-responsáveis e da representação fiscal para fins penais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Entretanto, dele conheço parcialmente pelas razões abaixo aduzidas.

O argumento de que o lançamento é nulo por se fundamentar em legislação
revogada é novo, não tendo sido ventilado quando inaugurado o contencioso administrativo. Em
assim sendo, referida matéria não deve ser conhecida.
No mérito

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente lançamento de Auto de
Infração de Obrigação Acessória (AI 68) , em razão de a empresa apresentar a GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Restou bem
enfatizado pela autoridade fiscal que não foi aplicado o efeito retroativo do artigo 35-A da Lei
8.212/91, pois não resultaria em multa mais benéfica.

No mais, em seu recurso voluntário, o contribuinte basicamente reitera o quanto
aduzido na impugnação apresentada.

Neste contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos
documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
DA IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
A interessada diz que não houve a indicação do agente público responsável pela
infração, o que é determinação expressa do §6o do artigo 37 da Constituição Federal.
Assim, padece de nulidade absoluta o Auto de Infração pois não houve a indicação do
agente público responsável pela infração.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720241/2010-16

Que sem a indicação do agente causador da infração há cerceamento de defesa, uma vez
que as excludentes do cumprimento da obrigação não podem ser aqui integralmente
expostas.
O Dirigente de Órgão Público era responsável pessoal por descumprimento de
obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, tendo por fundamento legal
anteriormente, o seguinte dispositivo da Lei 8.212/91:
“Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração
de dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto
em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do
primeiro pagamento que se seguir à requisição”.
Entretanto esta norma foi revogada expressamente pelo artigo 65, I, da Medida
Provisória n° 449, de 04/12/2008, posteriormente, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, mantendo-se a referida revogação em seu art. 79, inciso I.
Finalmente para afastar qualquer esforço interpretativo, foi expressamente disciplinada
pela Lei 12.024, de 27/08/2009 (publicado no DOU de 28/08/2009), nos seguintes
termos:
Art. 12. São anistiados os agentes públicos e os dirigentes de órgãos públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a quem foram impostas penalidades
pecuniárias pessoais, até a data de publicação desta Lei, com base no art. 41 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009
Primeiramente, o contribuinte deve efetuar a retificação das GFIP e a compensação
deve ser efetuada através da GFIP.
Portanto, não é suficiente a alegação de que efetuou as compensações de seus créditos,
sem ter efetuado a retificação das GFIP.
DA DECLARAÇÃO DO EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO
Além disso, o contribuinte deve comprovar, quando envolver valores descontados, que
houve a declaração do exercente de mandato eletivo de que está ciente que esse período
não será computado no seu tempo de contribuição para efeito de benefícios de Regime
Geral de Previdência Social, bem como da comprovação de devolução dos recursos ao
segurado ou de autorização deste.
DO PRAZO PRESCRICIONAL
prazo prescricional do direito de pedir restituição é o estabelecido na lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), lei complementar em sentido
material:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
No caso de pedido administrativo, o prazo para pleitear restituição é de 5 (cinco) anos
do da data do pagamento indevido.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720241/2010-16

No caso em epígrafe, o artigo 3° da INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 15, DE
12 DE SETEMBRO DE 2006 dispõe especificamente sobre a hipótese ora discutida:
Art. 1° Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social com
base na alínea “h” do inciso Ido art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentada pelo § 1°
do art. 13 da Lei n° 9.506, de 1997, bem como sobre procedimentos relativos aos
créditos constituídos com base no referido dispositivo.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2° Para efeito desta Instrução Normativa, consideram-se exercentes de mandato
eletivo:
I federal, o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, os senadores e os
deputados federais;
Municipal de Vereadores de Três Lagoas, de responsabilidade patronal sobre subsídios
pagos aos vereadores, que tal exigência foi expurgada pelo Supremo Tribunal Federal e
que realizou compensações já que se trata de tributo sujeito à lançamento por
homologação.
Primeiramente, o contribuinte não alega nem junta elementos que demonstrem que
efetuou compensações pela via judicial. Na verdade diz o contribuinte que efetuou
compensações administrativas, porém, esta deveria seguir as regras estabelecidas
através da portaria MPS 133, de 2 de maio de 2006, que estabelece condições para
eventual pedido de compensação:
Considerando que a suspensão da execução determinada pela Resolução n° 26 do
Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da norma
declarada inconstitucional, de acordo com o § 2° do art. 1° do Decreto n° 2.346, de 10
de outubro de 1997, resolve:
Art. 1° A Secretaria da Receita Previdenciária não promoverá a constituição de créditos
com fundamento na alínea “h ” do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescentada pelo § 1° do art. 13 da Lei n° 9.506, de 1997.
Art. 2° Deverão ser cancelados ou retificados, conforme o caso, todos os débitos
oriundos das contribuições referidas nesta Portaria, independente da fase em que se
encontram, observadas as disposições referentes às contribuições descontadas.
Art. 3° São devidas as contribuições decorrentes de valores pagos, devidos ou
creditados ao exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que
não vinculado a Regime Próprio de Previdência Social, de acordo com a alínea “j” do
inciso Ido art. 12 da Lei n°8.212, de 1991, acrescentada pela Lei n° 10.887, de 18 de
junho de 2004, publicada em 21 de junho de 2004, com eficácia a partir de 19 de
setembro de 2004.
Art. 4° Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente federativo
observará as seguintes condições:
será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social GFIP;
quando envolver valores descontados, será necessariamente precedido de declaração do
exercente de mandato eletivo de que está ciente que esse período não será computado no
seu tempo de contribuição para efeito de benefícios de Regime Geral de Previdência
Social, bem como da comprovação de devolução dos recursos ao segurado ou de
autorização deste; e obedecerá ao prazo prescricional previsto em lei.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720241/2010-16

DA RETIFICAÇÃO DA GFIP
Ressalte-se que o lançamento tributário deve ser efetuado em nome da Pessoa Jurídica
de Direito Público.
Diz o artigo 43 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil):
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por
atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
No mesmo sentido, diz o §6° do artigo 37 da Constituição Federal:
§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Assim, o lançamento tributário tanto da obrigação principal quanto da Obrigação
Acessória devem ser efetuados tendo como o sujeito passivo o MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS CÂMARA MUNICIPAL, e não mais o dirigente do Órgão Público.
Além disso, foi apresentado o relatório de vínculos fls. 14 e 15 com a relação das
pessoas físicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo
com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo
existente e o período correspondente, que faz parte do auto de infração.
Assim, não há nulidade neste processo e o contribuinte possui todos os elementos
necessários para efetuar sua impugnação, não ocorrendo cerceamento de defesa.
Portanto, cabe ao próprio sujeito passivo, se assim entender necessário, identificar e
apurar a responsabilidade do agente causador da infração e adotar as providências
cabíveis como, por exemplo, as respectivas ações de regresso.
DAS COMPENSAÇÕES
Em síntese, diz a interessada que a Previdência Social equivocadamente cobrou por
anos contribuição da Câmara estadual e distrital, os governadores e vice-governadores
dos estados e do Distrito Federal, os deputados estaduais e os deputados distritais; e
municipal, os prefeitos, os vice-prefeitos e os vereadores.
Art. 3° O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se refere esta
Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a partir do pagamento. (Nova
redação dada pela IN MPS/SRP n° 18, de 10/11/2006)
Portanto, está claro que o pedido deve ser efetuado dentro de 5 anos contados a partir do
pagamento.
Por todo o exposto, não é possível acatar a alegação da interessada de que efetuou as
compensações.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720241/2010-16

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital